Tribunal: TJMT
Processo: 1005100-36.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005100-36.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[G. E. D. C. S. - CPF: 104.499.071-63 (EMBARGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ELYANE JAYRLA CASTRO DA COSTA - CPF: 021.776.711-75 (EMBARGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), ELYANE JAYRLA CASTRO DA COSTA - CPF: 021.776.711-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - CPF: 037.141.131-93 (ADVOGADO), G. E. D. C. S. - CPF: 104.499.071-63 (EMBARGANTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGADO), LUIZ GUILHERME OLIVEIRA LEDES - CPF: 037.141.131-93 (ADVOGADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, REQUERIDA REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. VÍNCULO TERAPÊUTICO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS. COPARTICIPAÇÃO. EMBARGOS DA OPERADORA REJEITADOS. EMBARGOS DO BENEFICIÁRIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por entidade de autogestão em saúde e por menor com Transtorno do Espectro Autista contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da operadora, afastando a condenação por danos morais e reconhecendo a possibilidade de cobrança de coparticipação limitada, mantendo a obrigação de custear o tratamento nas clínicas onde o paciente mantinha vínculo terapêutico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém vícios de contradição, omissão ou obscuridade apontados pela operadora de plano de saúde; e (ii) estabelecer se há omissões e contradições quanto à continuidade do tratamento e preservação do vínculo terapêutico, conforme alegado pelo beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica de entidade de autogestão afasta a aplicação direta do CDC, conforme Súmula 608/STJ, sem excluir a incidência dos princípios gerais dos contratos previstos no Código Civil, como boa-fé objetiva e função social.

O precedente firmado pelo STF na ADI 7265/DF não se aplica ao caso, pois a controvérsia não versa sobre cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS, mas sobre a manutenção de tratamento em prestador específico com o qual o paciente já mantinha vínculo terapêutico.

O laudo médico juntado aos autos demonstra que, para pacientes com Transtorno do Espectro Autista, a manutenção do vínculo terapêutico é essencial ao desenvolvimento neurocognitivo, não se resolvendo a questão pela mera concessão de prazo administrativo para adaptação.

A limitação da coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade contratada constitui parâmetro razoável para equilibrar o interesse da operadora e a proteção do beneficiário, considerando as peculiaridades do caso.

O acórdão carece de esclarecimentos quanto às garantias concretas para preservação do vínculo terapêutico, especialmente diante da interpretação equivocada que resultou na suspensão abrupta do tratamento pela operadora após a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da operadora rejeitados. Embargos de declaração do beneficiário parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A manutenção do vínculo terapêutico para pacientes com Transtorno do Espectro Autista deve ser preservada quando comprovada sua essencialidade por laudo médico específico, mesmo em caso de descredenciamento da clínica pela operadora de plano de saúde.

A cobrança de coparticipação limitada ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade contratada é admissível como parâmetro para equilibrar o interesse da operadora e a proteção do beneficiário em tratamentos contínuos.

R E L A T Ó R I O

ED 1005100-36.2025.8.11.0041

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE X GUILHERME ELIAS DE CASTRO SOARES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e por G. E. D. C. S., menor impúbere representado por sua genitora ELYANE JAYRLA CASTRO DA COSTA, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela GEAP, afastando a condenação por danos morais e reconhecendo a possibilidade de cobrança de coparticipação limitada ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade contratada, mantendo os demais termos da sentença.

A GEAP, em seus embargos, alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta que, apesar de reconhecer sua natureza jurídica como entidade de autogestão e afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o julgado utilizou expressões como "consumidor" e "boa-fé objetiva", revelando contradição em suas razões.

Argumenta que o acórdão não observou o precedente vinculante firmado pelo STF na ADI 7265/DF, que exige a comprovação cumulativa de cinco requisitos para a concessão de tratamentos não previstos no rol da ANS, com especial deferência aos conhecimentos técnicos dos órgãos especializados.

Questiona a fundamentação baseada apenas em laudo médico unilateral, sem comprovação à luz da Medicina Baseada em Evidências.

Aponta contradição quanto à viabilidade de acolhimento da parte embargada em clínica da rede credenciada, alegando que o julgado não estabeleceu prazo para adaptação. Sustenta que a menção à "ruptura abrupta" contradiz a comprovação de que a parte embargada estava ciente do descredenciamento desde janeiro de 2025, com prazo de 90 dias para confirmação.

Por fim, questiona a aplicação do Tema 1032/STJ, argumentando que o acórdão estabeleceu critério distinto ao limitar a coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, quando o tema prevê limite de 50% do valor das despesas.

Por sua vez, o menor G. E. D. C. S., em seus embargos, alega omissão quanto à alteração contratual representada pela imposição de coparticipação em plano originalmente contratado sem essa previsão.

Argumenta que o acórdão não enfrentou a questão da vedação à alteração contratual judicial em prejuízo da parte vulnerável, nem a aplicabilidade das normas protetivas nas relações de autogestão.

Aponta contradição interna ao reconhecer a necessidade de continuidade do tratamento, mas admitir solução que, na prática, inviabilizaria a efetiva continuidade terapêutica.

Alega erro de premissa fática quanto aos danos morais, desconsiderando elementos probatórios que demonstrariam a interrupção do tratamento e a regressão clínica da criança.

Sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente a imprescindibilidade da manutenção do vínculo terapêutico. Informa, ainda, que após a prolação do acórdão, a GEAP suspendeu unilateralmente o tratamento do menor, interpretando indevidamente a decisão judicial, o que configuraria violação à boa-fé processual.

Requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos, diante do perigo de dano grave pela interrupção do tratamento.

Em razão da suspensão do tratamento pela GEAP após o acórdão, o menor apresentou pedido de tutela de urgência, alegando descumprimento da decisão judicial. Juntou aos autos comunicação da operadora às clínicas, datada de 19 de março de 2026, determinando a suspensão dos atendimentos do beneficiário.

Na sequência, foi determinado o imediato restabelecimento do tratamento do menor nas clínicas H-Clin e Adapta, nas mesmas condições anteriormente praticadas, esclarecendo que o acórdão não autorizou a interrupção do tratamento ou a ruptura do vínculo terapêutico.

A GEAP apresentou petição informando o cumprimento da determinação judicial, comprovando o restabelecimento do tratamento do menor nas clínicas indicadas, conforme documentação anexada aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Passo à análise dos embargos opostos pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

A embargante alega, em síntese, contradição quanto à aplicação do CDC, omissão quanto ao precedente da ADI 7265/STF, obscuridade quanto ao prazo para adaptação do paciente à nova clínica, contradição quanto à menção de "ruptura abrupta" e contradição na aplicação do Tema 1032/STJ.

Quanto à alegada contradição terminológica, esclareço que, embora o acórdão tenha reconhecido a natureza jurídica da GEAP como entidade de autogestão e afastado a aplicação direta do CDC, conforme Súmula 608/STJ, isso não significa que os princípios gerais que regem as relações contratuais, como a boa-fé objetiva e a função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, não sejam aplicáveis. A menção ao termo "consumidor" no final do acórdão não compromete a fundamentação adotada, baseada no regime jurídico próprio das entidades de autogestão.

No que tange à suposta omissão quanto ao precedente firmado pelo STF na ADI 7265/DF, não assiste razão à embargante. O caso em análise não trata de cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS, mas sim da manutenção de tratamento já coberto pelo plano, apenas em prestador específico com o qual o paciente já mantinha vínculo terapêutico. Portanto, o precedente invocado não tem aplicação direta à hipótese dos autos, que versa sobre a forma de prestação do serviço e não sobre a obrigatoriedade de sua cobertura.

Quanto à alegada obscuridade sobre prazo para adaptação e contradição quanto à "ruptura abrupta", observo que, tratando-se de paciente com Transtorno do Espectro Autista, a questão não se resolve pela mera concessão de prazo administrativo.

O laudo médico juntado aos autos é categórico ao afirmar que "
devido à inflexibilidade e rigidez cognitiva, a mudança de rotina interfere diretamente no seu desenvolvimento. Sendo assim, trocas súbitas nas suas intervenções comprometem diretamente a sua evolução devido à instabilidade comportamental
."

Portanto, não se trata de definir prazo para adaptação, mas de reconhecer a necessidade médica de manutenção do vínculo terapêutico já estabelecido.

No que concerne à aplicação do Tema 1032/STJ, também não há contradição a ser sanada. O referido tema trata especificamente de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, situação diversa da presente. No caso concreto, a limitação da coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade contratada foi estabelecida como parâmetro razoável para equilibrar o interesse da operadora e a proteção do beneficiário, considerando as peculiaridades do caso e a necessidade de tratamento contínuo.

Passo à análise dos embargos opostos pelo menor G. E. D. C. S.

O embargante aponta omissão quanto à alteração contratual representada pela imposição de coparticipação, contradição interna sobre continuidade do tratamento, erro de premissa fática quanto aos danos morais e omissão quanto ao vínculo terapêutico.

No que tange à contradição interna sobre continuidade do tratamento, assiste razão ao embargante. O acórdão reconheceu a importância do vínculo terapêutico para pacientes com TEA, mas não estabeleceu garantias concretas para sua preservação. A interpretação equivocada do acórdão pela GEAP, que resultou na suspensão abrupta do tratamento, evidencia a necessidade de esclarecimento quanto a este ponto.

Quanto à omissão sobre o vínculo terapêutico, também assiste razão ao embargante. O acórdão não aprofundou suficientemente a análise sobre as consequências específicas da ruptura do vínculo terapêutico para pacientes com TEA, especialmente considerando o laudo médico que atesta os prejuízos da descontinuidade.

No entanto, quanto à omissão relativa à alteração contratual pela imposição de coparticipação e ao alegado erro de premissa fática sobre os danos morais, não assiste razão ao embargante. A possibilidade de cobrança de coparticipação limitada foi devidamente fundamentada no acórdão, assim como o afastamento da condenação por danos morais, por se tratar de exercício regular de direito da operadora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela GEAP e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo menor G. E. D. C. S., apenas para esclarecer o acórdão no sentido de que fica mantida a obrigação de fazer imposta à GEAP para custear o tratamento do menor nas clínicas H-Clin e Adapta, com os profissionais que já o acompanham, com possibilidade de coparticipação limitada ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade contratada, conforme já decidido.

Esclareço, por fim, que a decisão monocrática que determinou o restabelecimento do tratamento do menor nas clínicas H-Clin e Adapta fica integralmente mantida, devendo a GEAP continuar custeando o tratamento nas mesmas condições anteriormente praticadas, com a manutenção do vínculo terapêutico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026